Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-94.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015117-94.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DECLARADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Nos termos do artigo 54 da Lei 9099/95 o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, razão pela qual não se analisa pedido de gratuidade nesta fase, em razão da falta de interesse processual.
2. Na hipótese de interposição de recurso, o preparo deverá ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95), exceto se a parte requerer o pedido de justiça gratuita, hipótese em que o pedido será analisado ainda em primeiro grau.
3. A não formulação do pedido de gratuidade no ato da interposição do recurso com protocolo da minuta desacompanhado do comprovante das custas enseja seu não conhecimento e, por via de consequência, no reconhecimento da deserção do recurso, porque transcorridas as 48 horas que trata do § 1o do art. 42 da Lei 9.099/95.
4.Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015117-94.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 801.831.741-00 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0024-57 (RECORRIDO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023